Tribunal: TJDFT
Processo: 0737782-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. TESTAMENTO. IMPORTÂNCIA EXISTENTE EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. BEM DETERMINADO. LEVANTAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE PRECATÓRIO DE TITULARIDADE DA TESTADORA. IMPOSSIBILIDADE. VALORES NÃO ESPECIFICADOS EM ESCRITURA PÚBLICA DE TESTAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 1.899 DO CÓDIGO CIVIL. PREVALÊNCIA DA VONTADE DA TESTADORA. EXCLUSÃO DOS HERDEIROS COLATERAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.850 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (contradição), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado quanto à interpretação do proceder adotado pela testadora ao indicar o bem determinado e sigularizado que toca à apelante, o acórdão não pode ser apontado como contraditório por divergir das teses apresentadas.
4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
5. Inclusive para fins de prequestionamento, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.